Tribunal: TJES
Processo: 5000258-13.2021.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-13.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: KEYLA ARCANJO FREITAS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR MUNICIPAL EDITAL 004/2020 – APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS ACIMA DO LIMITE ACEITO - RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO EDITAL – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA -
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.

A Administração Pública, goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

3. Em nenhum momento foi levantada a ausência de comprovação da formação da impetrante ou mesmo questionada a validade dos títulos apresentados, hipótese que ensejaria, de fato, a reclassificação para a última colocação (item 7.1.3 do edital). Tratou a Administração, somente, de reconhecer a impossibilidade da utilização de mais de um título do mesmo tipo (“incentivo a qualificação”) para obtenção de pontuação, não havendo, contudo, qualquer disposição editalícia que imponha, nesse caso, a reclassificação para último lugar.

4.Devendo, pois, também a Administração agir nos estritos limites dispostos no edital, não há como se manter a decisão que transferiu a impetrante para a última colocação, sendo correto, portanto, o comando sentencial que determinou a reclassificação levando em conta a real pontuação obtida com o único título a ser considerado.

5. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em reexame necessário, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000258-13.2021.8.08.0026

REMETENTE
:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES
:
KEYLA ARCANJO FREITAS, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
KEYLA ARCANJO FREITAS
impetrou este Mandado de Segurança contra ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPEMIRIM
,
requerendo concessão da segurança a fim de que fosse reintegrada ao processo seletivo regido pelo Edital nº004/2020, com o cálculo correto de sua pontuação e classificação.

Em sua exordial, sustentou a impetrante, em síntese, que:
I)
participou de concurso público para o cargo de “Professora II – Ensino Fundamental II – Matemática” (Edital nº004/2020);
II)
foi reclassificada da 3ª para a última posição, por supostamente desatender requisito editalício da prova de títulos;
III)
ocorre que não se trata de não comprovação de título, mas apenas de comprovação de títulos acima do limite aceito, hipótese diversa da prevista no item 7.1.3 do edital e que não justifica a sua reclassificação em último lugar.

Após o devido contraditório, o juízo
a quo
, reconhecendo a existência de direito líquido e certo da impetrante, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar às autoridades coatoras que refaçam
“
a contagem dos pontos da impetrante, atribuindo-lhe a pontuação relativa ao título de

incentivo a qualificação previsto

no item 6.3.5.1.3, aceitando aquele de maior valor, devendo promover, por consequência, sua reclassificação, segundo a real pontuação”
.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem. A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Sabe-se que a Administração Pública, goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao Princípio da Legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeiro Grupo de Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, a impetrante foi reclassificada da 3ª para a última posição no concurso regido pelo Edital nº 004/2020 da Secretaria Municipal de Educação, destinado ao provimento de vagas para o quadro de professores do Município de Itapemirim.

Referido processo seletivo realizou-se em etapa única, por meio de prova de títulos, tendo a impetrante restado classificada inicialmente em 3º lugar. Ocorre que após o envio da documentação comprobatória, teve sua classificação alterada para a última colocação, sob a justificativa de que teria apresentado 2 (dois) títulos de “incentivo a qualificação’, quando o edital previa a possibilidade de utilização de apenas 1 (um) único título.

Para fundamentar sua decisão, a Administração valeu-se do item 7.1.3 do edital, que assim estabelece:

7.1.3 - Na hipótese da
não comprovação
dos itens a serem considerados na prova de títulos, o candidato será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista. (grifo nosso)

Todavia, conforme pontuado pelo juízo de piso, a referida disposição editalícia que estabelece a reclassificação para a última posição somente se aplica na estrita hipótese de
não comprovação
da formação (título) utilizada para obtenção da pontuação.

In casu
, tem-se que em nenhum momento foi levantada a ausência de comprovação da formação da impetrante ou mesmo questionada a validade dos títulos apresentados, hipótese que ensejaria, de fato, a reclassificação para a última colocação. Tratou a Administração, somente, de reconhecer a impossibilidade da utilização de mais de um título do mesmo tipo (“incentivo a qualificação”) para obtenção de pontuação, não havendo, contudo, qualquer disposição editalícia que imponha, nesse caso, a reclassificação para último lugar.

Devendo, pois, também a Administração agir nos estritos limites dispostos no edital, não há como se manter a decisão que transferiu a impetrante para a última colocação, sendo correto, portanto, o comando sentencial que determinou a reclassificação levando em conta a real pontuação obtida com o único título a ser considerado.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.